Tribunal: TJBA
Processo: 8069408-87.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8069408-87.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE ANIZIO COSTA Advogado(s): PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). IMPLANTAÇÃO EM PROVENTOS DE INATIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS À DATA DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA 271 DO STF. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido no Mandado de Segurança nº 8069408-87.2024.8.05.0000, o qual concedeu a segurança pleiteada por José Anízio Costa, determinando a implantação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), na referência V, nos proventos de aposentadoria do impetrante. O embargante aponta omissão do julgado quanto à prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, requerendo que tal ressalva conste expressamente no título executivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança, em especial diante da aplicação da Súmula 271 do STF que limita os efeitos patrimoniais à data da impetração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material em decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. 4. O acórdão embargado explicitamente delimitou os efeitos patrimoniais da concessão da segurança à data da impetração, nos termos da Súmula 271 do STF, afastando, por consequência lógica, qualquer direito ao recebimento de parcelas anteriores, inclusive aquelas fulminadas pela prescrição quinquenal. 5. A fixação do termo inicial para os efeitos financeiros mais restritivo do que o previsto no Decreto nº 20.910/1932 torna prejudicada e redundante a declaração expressa da prescrição quinquenal, inexistindo omissão no julgado. 6. O acolhimento dos embargos demandaria a repetição desnecessária de fundamento já exposto no acórdão, ou a revaloração de matéria devidamente enfrentada, o que excede os limites do recurso aclaratório. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A expressa limitação dos efeitos patrimoniais do mandado de segurança à data da impetração, nos termos da Súmula 271 do STF, afasta, por consequência lógica, a necessidade de declaração da prescrição quinquenal das parcelas anteriores. 2. A ausência de referência à prescrição no acórdão que já limita os efeitos financeiros à impetração não configura omissão sanável por embargos de declaração. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nos autos nº 8069408-87.2024.8.05.0000 em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargado JOSE ANIZIO COSTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora, Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça (08)